Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-33.2017.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000749-33.2017.8.11.0036
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver, como bem pontuado pelo d. parecerista (ID 67025490), que à Defesa do recorrido ILTON FERREIRA BARBOSA foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao apelo do Ministério Público, conforme publicação discriminada no ID 66109493, porém, quedou-se inerte e não houve tentativa do juízo de colheita das contrarrazões por outros meios.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar o imediato retorno dos autos ao d. juízo de origem, que deverá intimar pessoalmente o réu ILTON FERREIRA BARBOSA para, no prazo e forma legais, em querendo, constituir novo advogado e apresentar as contrarrazões ao apelo ministerial, ficando desde já consignado que acaso verificada a inércia do apelado e/ou de seu defensor, caberá ao magistrado singular nomear-lhe com presteza um advogado dativo, ou encaminhar os autos à i. Defensoria Pública Estadual, para o exercício de tal mister.
Retornando o feito a este eg. Sodalício com a diligência devidamente aperfeiçoada, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)